Tribunal: CARF
Processo: 10073.900980/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900980/2017-07
ACÓRDÃO
3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PEUGEOUT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir parte da ementa do acórdão
embargado, de modo a refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da decisão proferida pelo
colegiado, nos seguintes termos:
REDAÇÃO ATUAL: CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito
os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
movimentação essa ocorrida no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais tratarse de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País.
NOVA REDAÇÃO: CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Geram direito a crédito os dispêndios com
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei,
dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas
no País.
Também deverá ser excluído do voto condutor do acórdão embargado o seguinte
trecho: Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
empresa, seja na venda ou na compra, também podem gerar crédito, desde que devidamente
identificados e relacionados à produção ou à atividade econômica da empresa e nunca
relacionado às áreas administrativas ou comerciais. (g.n.).
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900980/2017-07
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-012.478, de 25 de julho de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10073.900982/2017-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se da análise de embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional
em face de acórdão, por meio do qual esta Turma assim se manifestou:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de crédito relativas a
dispêndios com fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os
requisitos da lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Ana Paula Pedrosa Giglio, que
negavam provimento integral ao recurso. Inicialmente, o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelo
conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, proposta essa rejeitada pelos
demais conselheiros.
A decisão teve as seguintes ementas:
(...)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE
JUDICIAL. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900980/2017-07
3
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem
aplicação obrigatória. O dispêndio deve ser essencial e relevante à atividade
econômica da empresa.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO TRIBUTADO OU
SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os dispêndios com
fretes nas aquisições de insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas desde
que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, movimentação essa ocorrida no contexto de
operações de venda, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. Conforme
definido no julgamento do Recurso Especial no 1.767.945/PR, que fixou a tese STJ
n.o 1003, a taxa Selic deve ser aplicada na correção monetária dos créditos de Pis
e Cofins não-cumulativos, após escoado o prazo de 360 do pedido administrativo.

Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs
embargos de declaração, sob o argumento de que há contradição entre a parte dispositiva do
aresto e a ementa do julgado, conforme trecho abaixo:
Observe-se que da leitura da ementa do julgado consta também o tema relativo
ao “frete na transferência de produtos acabados”, sendo que na parte dispositiva
não há qualquer menção a este assunto, sendo tratado apenas do “frete na
aquisição e transferência de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica “

O Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos,
reconhecendo a competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso.
Ademais, entendeu que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
Assim, verifica-se o seguinte:
I) com relação à alegação de que, “da leitura da ementa do julgado consta
também o tema relativo a “frete na transferência de produtos acabados”, sendo
que na parte dispositiva não há qualquer menção a este assunto, sendo tratado
apenas do “frete na aquisição e transferência de insumos entre estabelecimentos
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900980/2017-07
4
da pessoa jurídica”, constata-se que procede a alegação da Embargante, pois a
menção a “fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
empresa no contexto de operações de vendas” somente pode ser interpretada
como relativa a frete na transferência de produtos acabados;
II) com relação à contradição entre a ementa do acórdão e a parte dispositiva,
verifica-se que ela também ocorreu, uma vez que, na ementa, encontra-se o texto
“fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
movimentação essa ocorrida no contexto de operações de venda, observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País”, enquanto que,
na parte dispositiva, tem-se o texto “para reverter as glosas de crédito relativas a
dispêndios com fretes nas aquisições de insumos, devidamente comprovadas, e no
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os
requisitos da lei, dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados
por pessoas jurídicas domiciliadas no País”. Verifica-se que, no dispositivo, não
consta a expressão “movimentação essa ocorrida no contexto de operações de
venda”, tornando contraditória a interpretação do julgado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
Anexo do novo RICARF, DOU SEGUIMENTO aos presentes Embargos, para que o
colegiado aprecie o(s) vício(s) apontado(s) no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I.
Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a
admissibilidade já foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se
refazer tal análise.

II.
Contradição
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900980/2017-07
5
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver
obscuridade,
omissão
ou
contradição
entre
a
decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido
ponto
sobre
o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A decisão embargada em sua dispositiva faz expressa menção aos créditos
com fretes nas aquisições dos insumos, devidamente comprovadas, além
do transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
observados os requisitos da lei, nos seguintes termos:
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para: - reverter as glosas de crédito relativas a
dispêndios com fretes nas aquisições de insumos, devidamente
comprovadas, e no transporte de insumos entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, observados os requisitos da lei, dentre os quais terem sido
tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no
País. (grifei)
A ementa objeto do embargo é a seguinte:
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, movimentação essa
ocorrida no contexto de operações de venda, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
Verifica-se então evidente inconsistência entre a ementa e a parte
dispositiva do acórdão. A decisão expressamente reconhece o direito ao
crédito de fretes relacionados a insumos, tanto nas aquisições quanto no
transporte entre estabelecimentos da pessoa jurídica, desde que
observados os requisitos legais, como a tributação do serviço e a prestação
por pessoa jurídica domiciliada no País. No entanto, a ementa apresenta
redação divergente, ao fazer referência ao transporte de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa, vinculando-o ainda ao contexto de
operações de venda, o que, embora tenha cito citado no decorrer do voto,
não foi objeto de deliberação pelo Colegiado.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900980/2017-07
6
Diante do exposto, voto pelo acolhimento das alegações da embargante, a
fim de que a ementa seja devidamente corrigida para refletir, com
exatidão, o conteúdo e os limites da decisão proferida pelo colegiado, nos
seguintes termos:

REDAÇÃO ATUAL
NOVA REDAÇÃO
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA. OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito
os dispêndios com fretes
na
transferência
de
mercadorias
entre
estabelecimentos
da
empresa, movimentação
essa ocorrida no contexto
de operações de venda,
observados os
demais
requisitos da lei, dentre
os quais tratar-se de
serviço
tributado
pela
contribuição e prestado
por
pessoa
jurídica
domiciliada no País.

CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE
Geram direito a crédito
os
dispêndios
com
transporte de insumos
entre
estabelecimentos
da
pessoa
jurídica,
observados os requisitos
da lei, dentre os quais
terem sido tais serviços
tributados e prestados
por
pessoas
jurídicas
domiciliadas no País.

Também deverá ser excluído do voto condutor do acórdão embargado o
seguinte trecho:
[...]
Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos
da empresa, seja na venda ou na compra, também podem gerar crédito, desde que
devidamente identificados e relacionados à produção ou à atividade econômica da
empresa e nunca relacionado às áreas administrativas ou comerciais. (g.n.)
[...]
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.479 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900980/2017-07
7
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir parte da ementa do acórdão embargado, de
modo a refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da decisão proferida pelo colegiado, nos
seguintes termos:
REDAÇÃO ATUAL: CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito
os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
movimentação essa ocorrida no contexto de operações de venda, observados os demais requisitos
da lei, dentre os quais tratarse de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa
jurídica domiciliada no País.
NOVA REDAÇÃO: CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Geram direito a crédito os dispêndios com
transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei,
dentre os quais terem sido tais serviços tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliadas
no País. Também deverá ser excluído do voto condutor do acórdão embargado o seguinte trecho:
Os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa,
seja na venda ou na compra, também podem gerar crédito, desde que devidamente identificados
e relacionados à produção ou à atividade econômica da empresa e nunca relacionado às áreas
administrativas ou comerciais. (g.n.).

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 898
DF CARF MF
Original